Tribunal: TJDFT
Processo: 0736470-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos e Lanchonete São José Ltda. contra decisão (Id 108477566 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado com o fito de impugnar ato atribuído ao Secretário(a) Executivo(a) da Fazenda da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, processo n. 0708794-11.2021.8.07.0018, indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SÃO JOSÉ LTDA. em face de ato administrativo reputado ilegal ou abusivo atribuído a(o) SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que “(...) O presente Writ busca a tutela jurisdicional para o reconhecimento de falha a notificação/intimação da Contribuinte no âmbito do Auto de Infração n. 711/2020 de modo que não foi intimada para apresentar defesa administrativa contra a Autuação Fiscal de modo a ferir o devido processo legal ao impedi-la de exercer o direito a ampla defesa e contraditório. Em face da falha na intimação para apresentar defesa após a Lavratura do Auto de Infração n. 711/2020, o processo administrativo transitou em julgado e culminou na inscrição da ora Impetrante em Dívida Ativa registrada pela CDA n. 50210497580. Após a inscrição em dívida ativa, a Autoridade Coatora ainda determinou a realização do Protesto da CDA ocorrido em 05/11/2021 junto ao Cartório do 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos de Brazlândia-DF, conforme documentos em anexo. A Impetrante só tomou conhecimento da lavratura do auto de infração e da consequente dívida após a intimação realizada pelo Cartório de Protesto de Títulos de Brazlândia, razão pela qual a data de registro do protesto deve ser considerada para efeitos de verificação do prazo para impetração do presente Writ.” (id. n.o 108321971, p. 2). Na causa de pedir próxima, a requerente sustenta que o ato vergastado é ilegal, tendo em vista que (i) o descuido da Administração Pública de não ter providenciado a intimação da demandante acerca do Auto de Infração n.o 711/2020 é medida que viola o previsto no Decreto n.o 33.269/2011, e os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e porque (ii) o protesto da Certidão de Dívida Ativa, por parte do Estado, é uma medida ilegal e inconstitucional, consistindo verdadeiramente em sanção política, expediente esse que é proibido pela Constituição Federal. Requer a concessão de medida liminar, “(...) para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 50210497580, fundamento no art. 151, inciso IV do CTN.”, e “(...) para de seja determinado a sustação dos protestos CDA n. 50210497580, ocorridos em ocorrido em 05/11/2021 junto ao Cartório do 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos de BrazlândiaDF, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança;” (id. n.o 108321971, p. 15, Seção V, letras “a” e “b”, respectivamente). No mérito, pleiteia a “(...) concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade do Ato Coator de modo a anular a CDA n. 50210497580 e, consequente retorno dos autos do Processo Administrativo à fase de intimação/ciência da Contribuinte da lavratura do Auto de Infração n. 711/2020, concedendo-lhe o prazo legal para apresentação de Impugnação Administrativa, bem como para reconhecer a ilegalidade na inscrição em Protesto da referida CDA sendo determinada a sua baixa;” (id. n.o 108321971, p. 15, Seção V, letra “e”). Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não é possível entrever, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória vindicada. Em primeiro lugar, a despeito de não haver assinatura de algum representante da requerente no corpo do Auto de Infração n.o 711/2020 (id. n.o 108321978), vale dizer que o referido ato de sanção de polícia decorreu de procedimento fiscalizatório do qual a impetrante tomou ciência com bastante antecedência, conforme se pode aferir no termo de início da ação fiscal n.o 864/2019 (id. n.o 108321987, p. 4). Sendo assim, considerando o princípio processual previsto no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil (plenamente aplicável no campo do contencioso extrajudicial), no sentido de que uma nulidade só pode ser pronunciada caso o vício no ato processual questionado tenha gerado efetivo prejuízo aos interesses de um dos sujeitos de direito, é de se inferir que o fato de a impetrante não ter registrado ciência no Auto de Infração n.o 711/2020 não prejudicou, ao que parece, a eficácia dos direitos ao contraditório e a ampla defesa, porquanto a COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SÃO JOSÉ LTDA. já sabia, com muita antecedência, que a Administração Fazendária iria encaminhar os seus agentes públicos para o local da prestação dos serviços da demandante, a fim de que estes analisassem, in locu, o (des)cumprimento da legislação tributária por parte da pessoa jurídica interessada. A ausência de ilegalidade patente no expediente adotado pelo Poder Público fica mais evidente ao ler-se no Decreto n.o 33.269/2011 (que regulamenta a Lei Distrital n.o 4.567/2011, que por sua vez dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal), que: Art. 20. O procedimento administrativo fiscal tem início com: I – a cientificação, na forma do art. 11, do sujeito passivo ou seu representante, notificado acerca de: a) termo de início de ação fiscal; b) Auto de Infração ou Auto de Infração e Apreensão; c) qualquer ato da Administração Tributária relacionado com a infração; II – qualquer ato da Administração Tributária relacionado à verificação da regularidade do trânsito de mercadorias. (Negritei) Quanto à irresignação concernente ao protesto, em mero juízo preliminar, compreendo que não há nenhuma ilegalidade manifesta nesse proceder pois, nos termos da Lei 9.492/1997 (com redação dada pela Lei no 12.767/2012), a Fazenda Pública pode se valer desse método (assim como de outros métodos administrativos de cobrança extrajudicial), sem que isso represente uma ilegalidade ou uma condição prévia à propositura da execução fiscal. Nesse sentido, inclusive, a ADI 5135/2016 (Barroso), onde o Pretório não caracterizou o protesto como meio político de forçar o devedor a pagar tributos. Dessa maneira, resta a liminar indeferida, sem prejuízo de, por ocasião da sentença, e com o regular trâmite do writ, melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso seja pleiteado, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em razões recursais (Id 30716586), a sociedade empresarial agravante sustenta o desacerto da decisão de 1o grau. Diz ser pessoa jurídica que exerce atividade empresarial voltada para o Comércio varejista de mercadorias em geral, consiste, em suma em uma Supermercado com venda de diversos produtos ao consumidor final (pessoa física). Sempre esteve em dia com suas obrigações tributárias e não subsistindo quaisquer autuações ou procedimentos de fiscalização até a lavratura do Auto de Infração n. 711/2020. Afirma em que pese equivocada a Autuação que apontou omissão de recolhimento de ICMS e falha na escrituração contábil dos livros, o presente Writ visa exclusivamente a tutela jurisdicional para ver reconhecida a falha na intimação da Impetrante para apresentar Defesa Administrativa após a Lavratura do Auto de Infração n. 711/2020, bem como a declaração da nulidade na realização do Protesto em Cartório de Títulos Extrajudiciais da Certidão de Dívida Ativa. Verbera que busca, por meio do writ, a anulação da inscrição indevida do débito apurado no Auto de Infração n. 711/2020 em face da inexistência de ciência válida da lavratura do referido lançamento tributário, devendo ser determinado à Autoridade Coator que proceda novamente à intimação da Impetrante, oportunizando-a o exercício do direito à ampla defesa e contraditório com prazo para apresentação de Impugnação ao lançamento. Observa que a síntese fática que envolve a lide decorre inicialmente com o início do procedimento de fiscalização com o “TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL N. 864/2019 – Fl. 4, iniciada em 13/02/2019 - que acompanha o Auto de Infração n. 711/2020, sendo a Contribuinte cientificada para apresentação de documentação requisitada pelos Fiscais. Enfatiza que após a apresentação de justificativas e de toda a documentação comprobatória constante no Doc. 5 – Pág. 40/66, porém foram desconsideradas pela Fiscalização Tributária, que, momento conseguinte procedeu à lavratura do Auto de Infração n. 711/2020 em 07/12/2020. Destaca como se observa do Check-list formulado no “Termo de Conclusão” – Doc. 7 - realizado pela própria Fiscalização Tributária restou verificada a inexistência de ciência pela Impetrante da Lavratura do Auto de Infração n. 711/2020, vide o referido Check-list (Doc. 7 – Pág. 21/23). Prossegue aduzindo terem sido violados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório, haja vista a ausência de oportunidade para a impetrante se manifestar na esfera administrativa. Sublinha que, ao contrário do entendimento esposado pelo juiz a quo, não se presume a ciência da lavratura do auto de infração pela simples intimação do início da ação fiscal, sendo indispensável a realização de intimação, de forma expressa, quer pela assinatura do responsável pela sujeição passiva do auto de infração, quer pelo encaminhamento de carta com aviso de recebimento. Ressalta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal perseguida. Ao final requer: POR TODO O EXPOSTO, comparece a Agravante para requerer que seja CONCEDIDA A LIMINAR neste AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, para conceder a liminar requerida no Mandamus de forma a determinar a suspensão da exigibilidade do Crédito tributário inscrito na CDA n. 50210497580 e a suspensão do protesto referida CDA ocorrido em 05/11/2021 junto ao Cartório do 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos de Brazlândia-DF, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança. Ao final, é a presente para requerer que essa Colenda Turma de PROVIMENTO integral ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto para reformar definitivamente a r. Decisão Agravada para manter o conteúdo da liminar ora pleiteado até o julgamento final do processo de origem, por Direito e JUSTIÇA. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30716589. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, por se tratar de mandado de segurança, há se atentar ao disposto no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 ao estabelecer que a medida tem lugar quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. De início, anoto que a Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, prevê que: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. [...] Art. 6o omissis § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Extrai-se, pois, dos dispositivos legais acima transcritos, ser o mandado de segurança via idônea para impugnar ato de agente público (ou de pessoa a este equiparado) que por meio de uma conduta comissiva ou omissiva, praticada com abuso de poder ou ilegalmente, viola o direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. Firmou-se o constructo jurisprudencial de que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) Também não há dissenso no plano doutrinário sobre o tema: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37) Afere-se do caderno processual que restou efetuada ação fiscal na empresa ora agravante, iniciada no dia 13/2/2019, por meio do termo de início de ação fiscal, de n. 864/2019, e concluída em 28/12/2020 (Id 108321987, pp. 4-5, do processo de referência). Posteriormente, em foi lavrado o auto de infração n. 711/2020 (Id 108321987, pp. 1-3, do processo de referência), que ensejou a abertura do Processo Administrativo Tributário n. 00040-00028644/2020-75 e, por fim, a inscrição em dívida ativa (Id 108321991, p. 1, do processo de referência), gerando a Certidão de Dívida Ativa no 50210497580 (Id 108321991, p. 2, do processo de referência), levada a protesto conforme o documento de Id 108321979 do processo de referência. A penalidade foi aplicada em decorrência de infração à legislação tributária distrital, consiste na ausência de recolhimento de ICMS e da escrituração de documentos em livros fiscais (Id 108321987, p. 1, do processo de referência). O agravante sustenta, não obstante a atuação do fisco, que deixou de ser intimado do auto de infração mencionado, o que impossibilitou o exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. Destaca como se observa do Check-list formulado no “Termo de Conclusão” – Doc. 7 - realizado pela própria Fiscalização Tributária restou verificada a inexistência de ciência pela Impetrante da Lavratura do Auto de Infração n. 711/2020, vide o referido Check-list (Doc. 7 – Pág. 21/23). Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso não se divisa, de plano, a existência de ato ilegal ou abusivo, violador de direito líquido e certo da agravante, que possa ser atribuído à autoridade impetrada, e passível de correção por meio do mandado de segurança. Conquanto não se verifique, na lista de verificação de Id 108321978, p. 5, do processo de referência, a data da ciência do sujeito passivo, tal fato não conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que a empresa deixou de ser intimada acerca da lavratura do auto de infração. É que a Lei n. 4.567/11, que disciplina o processo administrativo fiscal no âmbito do Distrito Federal, discrimina, em seu art. 11, diversas formas de intimação do sujeito passivo. Veja-se: Art. 11. Far-se-á a intimação: I – por servidor competente, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem os intimar; II – por via postal, com aviso de recebimento; III – por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF; IV - por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, conforme legislação específica sobre o tema. V – pela publicação no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, na Internet, nos casos de deferimento integral em processos de jurisdição voluntária ou quando o sujeito passivo for notificado por qualquer um dos meios dispostos nos incisos acima. Assim, considerando as várias hipóteses de intimação do sujeito passivo tributário, não resta dúvida de que o caso demanda dilação probatória, a fim de melhor esclarecer a questão, providência que, sabidamente, transcende os limites cognitivos da via angusta do mandamus. Nesse sentido, colaciono julgado desta e. 1a Turma: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. CRITÉRIO DE MENOR PREÇO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar somente é possível "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida" (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). 2. Para fins de impetração de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, não sendo admitida a dilação probatória. 3. Observado, em uma análise perfunctória da questão controvertida, que a verificação de eventual desconformidade do valor unitário exigido no procedimento licitatório demanda dilação probatória, não há como ser deferida a liminar em mandado de segurança. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1377668, 07249243320218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvide, ao demais, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Conquanto aludida presunção seja relativa, isto é, juris tantum, sua invalidação depende de efetiva demonstração de vícios na sua constituição, o que não se verifica, desde logo, na espécie. Diante dessa apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para anulação do ato administrativo questionado. Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. De toda sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e da manifestação do Ministério Público. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos à Procuradoria de Justiça. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora